Tribunal: TJSP
Processo: 1023082-45.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- Recurso tirado de execução fundada em título extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24, 37 e 38, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.